Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006172-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATANIA ALVES DE SOUSA - CPF: 029.921.411-78 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, conheço dos recursos, peço vênia ao Relator, via de consequência, nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedente

ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrente
de
cobranças
de
tarifas

bancárias

supostamente

não

contratadas
, no valor
total
de R$ 1.972,05, com
pedido
de
restituição

em
dobro e
indenização

por

danos

morais
de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
sentença
é
nula

por

julgamento
extra
petita

ao

fundamentar
-se
em

débitos

não

discutidos

na

lide
; (
ii
) se é
válida
a
cobrança
de
tarifas

bancárias

sem

comprovação
de
contratação

específica
; (
iii
) se
configuram

danos

morais

os

descontos

indevidos

em

conta

corrente
; (
iv
) se é
cabível
a
aplicação
da
teoria
da causa
madura
para
julgamento
do
mérito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
sentença

deve
ser
declarada

nula

por

fundamentar
-se
em

fatos

estranhos

aos autos, violando o princípio da motivação das decisões

judiciais

previsto
no art. 93, IX, da
Constituição
Federal e art. 489, § 1o, do CPC,
ao

mencionar

débitos
de
conta

telefônica
e
cartão
de
crédito

não

impugnados

na

inicial
.

4. A
teoria
da causa
madura

autoriza
o
julgamento
do
mérito
pela
segunda

instância

quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
conforme
art. 1.013, § 3o e § 4
o do
CPC,
visando

proporcionar

maior

celeridade
processual.

5. A
cobrança
de
tarifas

bancárias

denominadas
"cesta
bancária
"
ou
"
pacote
de
serviços
"
deve

estar

prevista

em

contrato

específico

firmado
entre
a

instituição
e o
consumidor
,
conforme
art. 1o e 8o da
Resolução
no 3.919 do BACEN,
sendo

obrigatória

a

adesão

expressa
do
consumidor
.

6. O
ônus

probatório
da
contratação

pertence
à
instituição

financeira
, que
possui

melhores

condições
de
demonstrar
a
regularidade
da
cobrança
,
aplicando
-se a
facilitação
da
defesa
dos
direitos
do
consumidor

prevista
no art. 6o, VIII
, do
CDC.

7. O
desconto

indevido

em

conta

corrente

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa
,
independendo
de
prova

específica
do
prejuízo
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
e dos
valores

indevidamente

descontados
.

8. O quantum
indenizatório

por

danos

morais

deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

fixado

em
R$ 5.000,00 com base
nos

precedentes
das
Turmas

Recursais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
para
cassar
a
sentença
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Tese
de
julgamento
: 1. É
nula
a
sentença
que se
fundamenta

em

fatos

estranhos
à
lide
,
violando
o
princípio

constitucional
da
motivação
das
decisões

judiciais
. 2. A
cobrança
de
tarifas

bancárias

denominadas
"cesta de
serviços
"
exige

contratação

específica
e
expressa

pelo

consumidor
,
sendo

indevida

quando

não

comprovada
pela
instituição

financeira
. 3. O
desconto

indevido
de
tarifas

não

contratadas

em

conta

corrente

configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
dispensando

prova

específica
do
prejuízo

sofrido

pelo

consumidor
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/88, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, e 1.013, §§ 3o e 4o; CDC, art. 6o, VIII;
Resolução
BACEN no 3.919/2010,
arts
. 1o e 8o; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020; STJ -
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021; STJ -
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/03/2013; TJMG -
Apelação

Cível
1.0000.21.036674-6/001, Relator Des. Oliveira Firmo, 7a Câmara
Cível
,
julgado

em
31/05/2022; TJMT - N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
15/07/2024; TJMT - N.U 1001930-29.2023.8.11.0008,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1006172-81.2025.8.11.0001

Origem:
Juizado
Especial
Cível
de Novo Santo Antônio

Recorrente:

Natania
Alves de Sousa

Recorrido:
Banco Bradesco SA

RELATÓRIO

Egrégia
Turma
.

Natania Alves de Sousa ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco SA. Noticiou que: a) possui conta bancária junto ao banco réu para recebimento de verba alimentar; b) identificou descontos abusivos e ilegais intitulados "tarifa bancária" em sua conta; c) buscou esclarecimentos junto à instituição financeira sobre os descontos, mas não obteve êxito; d) não firmou qualquer contrato autorizando os débitos automáticos; e) os descontos somam R$ 1.972,05 e foram realizados sem sua autorização ou conhecimento; f) a prática configura falha na prestação de serviços e violação aos direitos básicos do consumidor. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte reclamante reconhece que possui relação contratual junto à reclamada para conta corrente; b) é de conhecimento público que as contas possuem tarifas pela sua manutenção/utilização; c) a
c
obrança

possui respaldo contratual conforme noticiado pela parte reclamada; d) não há desconhecimento pela cobrança que perdura há mais de 05 anos; e) os débitos de conta de telefone, pagamentos e gastos com cartão de crédito são autorizados diretamente junto às titulares; f) não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada; g) a cobrança é legítima e devida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula, pois apresenta fundamentos de fatos estranhos ao processo, pois aponta cobrança de conta telefônica e cartão de crédito não apontados na inicial; b) o documento LOG comunicação apresentado pelo banco não possui força probatória suficiente para comprovar contratação válida; c) ausência de assinatura eletrônica qualificada com certificado digital válido conforme
I
CP Brasil
;
d) a cobrança de tarifas bancárias exige expressa previsão contratual; e) configuração de falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva; f) caracterização de danos morais
in
r
e

i
psa

pelos descontos indevidos; g) aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ para juros e correção monetária. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisumtrazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional. Destarte, trata-se de direito fundamental inarredável do jurisdicionado.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse
sentido
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira
Firmo ,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)

No presente caso, observa-se que a sentença de improcedência utilizou de argumentos que não reproduz a situação fática reportada nos autos, pois questionou desconto de conta telefônica e cartão de crédito não impugnados na inicial.

Dessa forma, a nulidade da sentença deve ser reconhecida.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se
“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o
, do
CPC/2015. 3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
. 4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
. 5.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como
o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Cesta
bancária
.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN:

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8o A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3o a 5o da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente
que
o

contrato

ou
o
aditivo

pode
ser tanto de forma
física

ou

eletrônica
,
desde
que
observadas
as
regras
de
segurança

necessárias
.

Nesse
sentido

já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC.7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA BÁSICA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO EM VALOR FIXO. COBRANÇA A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese dos autos em que a instituição financeira não comprovou a regularidade das cobranças, havendo a contratação em valor fixo, enquanto os descontos possuíam valores flutuantes. 2. Contratação de cartão de crédito não comprovada. 3. Restituição de valores devida. (...) (N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024)

(...) 2. Indevida a imputação de contratação e descontos em conta corrente (Tarifa Pacote de Serviços), sem a comprovação de que o correntista realmente tenha contratado tais serviços. (...) (N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024)

(...) 3. A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente. A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas, na forma regulamentada pelo Banco Central. No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida. (...) (N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
exibir

os

termos
e
condições
do
contrato

celebrado
,
já
que
muitas

vezes
a
cópia
dos
contratos

não
é
repassada

ao

consumidor
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que o
pacote
de
serviços

não

foi

contratado
e a
cobrança
é
indevida
.

Dano moral. Desconto indevido em
conta-corrente
.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta-corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
requerente
, pois
deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as quais
o
mesmo

desconhece
.
2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
.
3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
.
4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conforme

determinado

na

sentença
.
5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
, o
documento

juntado
no ID 290562890/PJe2
comprova

os

descontos

indevidos

feitos

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
,
em

valores
que
somam
R$ 1.972,05, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios, considerando as peculiaridades do caso concreto e visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 5.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
cassar
a
sentença

objurgada
e, no
mérito
,
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de:

a) R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

b)
quantia
a ser
apurada

em

liquidação
de
sentença
,
relativo
a
todas
as
tarifas

bancárias
de cestas de
serviços

cobradas
no
período

não

prescrito
(
descontadas
a
partir
de 31/05/2020), a
título
de
repetição
de
indébito
simples
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que Julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento, nos seguintes termos:

“Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença objurgada e, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ AgInt no AREsp 703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in iden (STJ AgInt no AREsp 2059743/RJ).

b) quantia a ser apurada em liquidação de sentença, relativo a todas as tarifas bancárias de cestas de serviços cobradas no período não prescrito (descontadas a partir de 31/05/2020), a título de repetição de indébito simples, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ).”.

No presente caso, a autora alega que é titular de uma conta bancária junto ao banco e que não contratou os serviços correspondentes à “Tarifa Bancária”, e, por isso, os descontos realizados em sua conta a este título são indevidos.

Pois bem. É cediço que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

Em que pese às alegações da consumidora, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifico que utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta de Serviços.

Logo, a cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e diversas transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco.

Cabe esclarecer que a abertura de conta em instituição bancária isenta de tarifas é aquela denominada conta-salário e o Banco Central do Brasil assim a conceitua:

“A conta-salário é uma conta aberta por iniciativa e solicitação do empregador para efetuar o pagamento de salários aos seus empregados. Não é uma conta de depósitos à vista, pois somente pode receber depósitos do empregador, não sendo admitidos depósitos de quaisquer outras fontes. Pode ser utilizada também para o pagamento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.

Os bancos e outras instituições financeiras contratados para realizar esses serviços de pagamento devem obrigatoriamente observar as regras da conta-salário”.

Em relação ao que diferencia uma conta-salário da conta de depósito:

“Uma conta de depósitos à vista (conta corrente) ou de poupança é aberta por iniciativa do próprio interessado por meio de contrato firmado com um banco. Já a conta-salário é aberta por iniciativa do empregador, que contrata um banco para prestar o serviço de pagamento.
Além disso, a conta-salário não é movimentável por cheques e não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora”
.

Ainda, segundo o Banco Central do Brasil, os serviços oferecidos pelas instituições bancárias que caracterizam uma conta-salário e o que a distingue das demais modalidades, mormente pela vedação de cobrança de tarifas são:

“O banco não pode cobrar tarifas pelos seguintes serviços:

fornecimento de cartão magnético, exceto nos casos de pedidos de reposição decorrentes de perda, roubo, danificação e outros casos em que a instituição financeira não pode ser responsabilizada;

realização de até cinco saques, por evento de crédito;

acesso a pelo menos duas consultas mensais ao saldo nos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa;

fornecimento, por meio dos terminais de autoatendimento ou diretamente no guichê de caixa, de pelo menos dois extratos contendo toda a movimentação da conta nos últimos trinta dias;

manutenção da conta, inclusive no caso de não haver movimentação”.

Desta forma, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
peço vênia ao Relator,
via de consequência,
nego provimento ao recurso interposto pela Reclamante
e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025